Tribunal: TJMT
Processo: 23067-81.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
30/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 600675-2 / 2020
Segunda-feira, 30 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80230674220188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80230674220188110001
Requerente: IZAQUEU FERREIRA DOS SANTOS
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: IZAQUEU FERREIRA DOS SANTOS
Conta Judicial 500120698115
Valor: R$ 4.737,77 (quatro mil e setecentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos)
Autorizado: AGLAIR FRANZONI SUZUKI
CPF/CNPJ: 313.304.799-04
Data de Emissão: 30/03/2020
Titular Conta AGLAIR FRANZONI SUZUKI
CPF/CNPJ Titular Conta 313.304.799-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
748 - Banco Cooperativo
0810 589051 Conta Corrente
Sicredi S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=982581640 1/1